Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-82.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ALMEIDA PORTO - CPF: 207.961.881-49 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSUMO REGULAR. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA. CONSUMO SEMELHANTE EM PERÍODOS EQUIVALANTES. LEITURAS ANTERIORES REGISTRANDO CONSUMO MÍNIMO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor.

2.

Aliás, insta destacar que o consumo das faturas de 01/2019 a 07/2019, ou seja, antes do suposto aumento, encontra-se zerado, sendo a Autora cobrada pelo valor mínimo de consumo em suas faturas (50kWh), fato este que corrobora a tese sustentada pela reclamada, mormente porque os valores só passaram a ser registrados corretamente após a troca do medidor em agosto/2019.

3.

Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela concessionária a qual agiu no exercício regular de direito.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte Autora requer a revisão das faturas de energia dos meses de setembro/2019 (R$ 575,16), outubro/2019 (R$ 518,50), novembro/2019 (R$ 451,63) e dezembro/2019 (R$ 464,97), ao fundamento que estão acima do seu consumo real, eis que sempre pagou a média de R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos) em suas contas. Pugna, ainda, pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que teve o serviço essencial suspenso em razão das cobranças indevidas.

Instruído o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação da consumidora ao pagamento do pedido contraposto nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado, condenando a parte requerente ao pagamento da quantia devida à parte requerida, das faturas dos meses de outubro a dezembro/2019 nos valores de R$518,50 (quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos); R$ 451,63 (quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos) e R$ 464,97 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto (31/01/2020), devendo a parte requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste dispositivo.

Inconformada, a parte Autora apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, a ENERGISA S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021